Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717022-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: LUCIANA MELLO SALOMON DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silas Leite Albuquerque contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte exequente para indicar providência idônea a satisfazer o crédito ou pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 90493500 do processo n. 0734063-45.2017.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 25980049), o agravante relata que o título executivo judicial formado na ação de conhecimento declarou a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e condenou a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos encargos locatícios. Narra que, na fase de cumprimento de sentença, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu seu pedido destinado à realização de pesquisa via Sisbajud sobre as faturas de cartão de crédito e os extratos de contas bancárias da executada. Assinala que o recurso foi conhecido e provido para reformar a decisão. Alega que, mesmo após a publicação do Acórdão e comunicação ao Juízo de origem sobre o julgamento, a consulta no Sisbajud foi realizada de forma genérica, em desrespeito à decisão colegiada proferida. Sustenta que a pesquisa ao sistema em referência busca evidenciar que a agravada tem padrão de vida incompatível com a aparente insolvência e oculta seu patrimônio desde o início da execução, com o intuito de frustrar o cumprimento da sua obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de consulta via Sisbajud das faturas de cartão de crédito e extrato da conta-corrente da devedora, desde o início do cumprimento de sentença. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25980051). Em razão da prevenção verificada em relação aos agravos de instrumento n. 0710945-43.2017.8.07.0000, 0743119-03.2020.8.07.0000 e 0748578-83.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26003934). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifica-se que um dos requisitos cumulativos não foi preenchido, pelos motivos expostos a seguir. Compulsando os autos, observa-se que, em 3 de fevereiro de 2021, esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento n. 0743119-03.2020.8.07.0000, interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que indeferiu seu pedido destinado à realização de pesquisa via Sisbajud das faturas de cartão de crédito e de extratos de contas bancárias da executada. Vale transcrever a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud foi desenvolvido com o objetivo de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e de eficiência na prestação jurisdicional, assim como para reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações de caráter sigiloso, em substituição ao anterior sistema Bacenjud. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema Bacenjud, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. Após o julgamento, o exequente requereu, nos autos de origem, o cumprimento da decisão colegiada (ID 87310510). Em seguida, foi juntada aos autos a consulta feita ao sistema em referência, constatando-se insuficiência de saldo capaz de quitar o débito (IDs 89089962 e 89089963). Diante disso, o exequente reiterou o requerimento para que fossem requisitadas informações detalhadas sobre o histórico das contas bancárias da executada desde o começo da execução (ID 90150765). Em resposta à manifestação da parte, o Juiz proferiu a decisão ora agravada (ID 90493500), que estabeleceu o seguinte: [...] O acórdão de ID 86676495 deferiu "...o pleito de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema Bacenjud, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses...", sem se manifestar acerca das pesquisas de faturas do cartão de crédito e de extratos da conta da executada. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita. [...] Nesse contexto, o recorrente sustenta que a decisão acima referida não observa a decisão colegiada proferida no agravo de instrumento n. 0743119-03.2020.8.07.0000, já que a consulta ao sistema Sisbajud teria indicado apenas o saldo das contas bancárias da executada, sem apresentar detalhes sobre as faturas e extratos. Nesse juízo de cognição sumária, nota-se, de fato, que o acórdão mencionado acolheu as razões recursais para deferir o pedido apresentado pelo recorrente. À primeira vista, a decisão colegiada foi parcialmente cumprida pelo Juízo a quo, já que as informações requisitadas na busca de ativos não abrangeram totalmente o requerimento do exequente. Todavia, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para justificar a antecipação da tutela recursal pretendida, pois, conforme expressamente assinalado na decisão recorrida, o credor pode pleitear a suspensão do processo caso não encontre bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O eventual arquivamento do processo, se não indicados outros bens da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, nesta análise inicial, não há evidências de que o deferimento, de plano, do pedido para consulta completa ao histórico bancário da executada servirá para obstar a suposta dilapidação patrimonial por ela já praticada, o que demonstra não existir urgência necessária para amparar a medida liminar. Diante desse quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora